Tribunal: TJSP
Processo: 1015976-46.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Desídia no tratamento médico fornecido pelas rés – Inocorrência - Ausência de nexo causal entre os fatos e o evento danoso – Falta de provas aptas a ensejar a responsabilização – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil) – Pedido julgado improcedente – Alegação de cerceamento de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Desídia no tratamento médico fornecido pelas rés – Inocorrência - Ausência de nexo causal entre os fatos e o evento danoso – Falta de provas aptas a ensejar a responsabilização – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil) – Pedido julgado improcedente – Alegação de cerceamento de defesa afastada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015976-46.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEBASTIÃO PAZ LANDIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REAL E
BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DE
BENEFICENCIA
-
HOSPITAL SANTO ANTONIO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1015976-46.2015.8.26.0053 –
SÃO PAULO
APTE.: SEBASTIÃO PAZ LANDIM .
APDA(S).: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
E OUTRA.
JUIZ PROLATOR: Sergio Serrano Nunes Filho.
VOTO No 36.790A
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos
morais Desídia no tratamento médico fornecido pelas rés
Inocorrência - Ausência de nexo causal entre os fatos e o
evento danoso
Falta de provas aptas a ensejar a
responsabilização Autor que não se desincumbiu de seu
ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil)
Pedido julgado improcedente Alegação de cerceamento de
defesa afastada Sentença mantida Recurso improvido.

Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
SEBASTIÃO PAZ LANDIM em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO e OUTRA objetivando o recebimento de indenização
por danos morais. Alega, em suma, que foi diagnosticado com catarata
no olho esquerdo e iniciou seu tratamento em abril de 2013 pelo SUS,
no Hospital Santo Antônio (Real e Benemérita Associação Portuguesa
de Beneficência). Diz que realizou cirurgia no dia 07 de janeiro de 2014,
contudo, sem anestesia, resultando na interrupção do procedimento por
não aguentar a dor. Aponta que o novo procedimento nunca foi
agendado e que conseguiu marcar consulta apenas 10 meses após o
corrido. Alega, por fim, que, segundo os médicos que lhe atenderam, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
3
cirurgia viria a sanar o problema de seu olho esquerdo, entretanto, sua
visão piorou consideravelmente, estando praticamente cego. Diante de
tais fatos, pretende a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$
50.000,00, pelos danos imateriais suportados.
A r. sentença de fls. 677/699, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% do valor da causa, observada a sua condição de beneficiária da
justiça gratuita.
Apela o vencido (fls. 685/700), suscitando
preliminar de nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa. No
mérito, postula a reforma do julgado, reiterando a argumentação de sua
exordial.
Contrarrazões às fls. 705/713 e 714/723.
É o relatório.
De plano, afasto a preliminar de cerceamento
de defesa suscitada.
Com efeito, o juiz de primeira Instância,
reconhecendo a desnecessidade de maior dilação probatória, entendeu
por bem sentenciar o feito, embasando-se no acervo documental já
acostado aos autos.
Nesse esteio, é assente a jurisprudência de
nossos Tribunais:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de
modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
4
controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como
limites ao livre convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base em
qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em
que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide”, e que “o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a
produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e
instruir seu entendimento” (REsp no 102303/PE, Rel. Min. VICENTE
LEAL, DJ de 17/05/99).
E está correto o insigne julgador de primeiro
grau, pois os elementos trazidos a lume na presente situação são
suficientes à formação de juízo acerca do mérito do litígio, sendo
absolutamente despiciendas outras provas para a solução do caso em
apreço.
Até porque, as conclusões para o deslinde da
controvérsia foram tiradas de laudo realizado pelo Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, órgão oficial cuja
finalidade é a realização de perícia para autoridades competentes do
Estado de São Paulo.
Assim, não há se falar em cerceamento de
defesa se o magistrado a quo, convencido plenamente pelo conjunto
probatório contido nos autos, considerou dispensável para o julgamento
da causa a dilação probatória pretendida.
Passa-se à análise do mérito.
Narra o postulante, em suma, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
5
diagnosticado com catarata no olho esquerdo e iniciou seu tratamento
em abril de 2013 pelo SUS, no Hospital Santo Antônio (Real e
Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência).
Diz que realizou cirurgia no dia 07 de janeiro
de 2014, contudo, sem anestesia, resultando na interrupção do
procedimento por não aguentar a dor.
Aduz que o novo procedimento nunca foi
agendado e que conseguiu marcar consulta apenas 10 meses após o
corrido. Alega, por fim, que, segundo os médicos que lhe atenderam, a
cirurgia viria a sanar o problema de seu olho esquerdo, entretanto, sua
visão piorou consideravelmente, estando praticamente cego.
Dessa forma, imputa responsabilidade às rés,
pedindo ao juízo indenização pelos danos morais suportados no importe
de R$ 50.000,00.
A r. sentença monocrática, considerando o
quanto apurado no laudo pericial, julgou improcedente a ação.
E em que pese os argumentos do postulante, o
seu apelo não comporta guarida.
Deveras, da análise do acervo probatório
contido nos autos, notadamente do laudo pericial de fls. 547/561 e
esclarecimentos de fls. 610/630, tem-se que não restou suficientemente
demonstrada a responsabilidade das rés pelo evento danoso em apreço.
E, na medida em que não há nexo de
causalidade entre os fatos e o dano, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe.
Veja-se, pelas ponderações do Sr. Expert, não
existe liame causal apto a concluir pela responsabilidade das requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
6
Constou no laudo oficial que “o autor teria
diagnóstico de cegueira em ambos os olhos em 09/10/2013 por
glaucoma e teve indicação de tratamento cirúrgico da catarata em olho
esquerdo que foi realizado no Hospital Santo Antônio em 07/12/2013
com o objetivo de redução da pressão intraocular, por se tratar de
glaucoma provocado pela presença da catarata, porém sem objetivo de
recuperar a função visual no olho operado. (...) No exame realizado em
08/05/2017 foi constatado cegueira em ambos os olhos (CID 10:H
54.0). Em olho direito por atrofia glaucomatosa de nervo óptico e em
olho esquerdo por phthisis bulbii. Trata-se de situação na qual não há
perspectiva de melhora com os atuais conhecimentos científicos e
recursos terapêuticos disponíveis.”
E concluiu: “do visto e exposto foi constatado
que o autor já procurou o Hospital Santo Antônio com diagnóstico de
cegueira irreversível em olho esquerdo por glaucoma, porém,
agudizado pela presença de cristalino cataratoso cuja indicação e
remoção foi precisa e bem sucedida.” (fls. 555)
Assim, à míngua de qualquer elemento apto à
demonstração da ocorrência de erro ou negligência médica, não há se
falar no acolhimento do pedido formulado. Ao que foi verificado pelo
perito oficial, não há qualquer relação entre a cegueira, total ou parcial,
do autor com o tratamento dispensado na rede pública de saúde.
Note-se que o objeto do contrato médico não é
a cura, obrigação de resultado, mas sim o tratamento diligente e
conforme as técnicas atuais recomendadas pela Medicina.
Nesse diapasão, oportuno citar o eminente
doutrinador Silvio Venosa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
7
“O médico obriga-se a empregar toda a
técnica, diligência e perícia, seus conhecimentos, da melhor forma, com
honradez e perspicácia, na tentativa da cura, lenitivo ou minoração dos
males do paciente. Não pode garantir a cura, mesmo porque a vida e a
morte são valores que pertencem a esferas espirituais. Vezes haverá, no
entanto, em que a obrigação médica ou paramédica será de resultado,
como na cirurgia plástica, e em procedimentos técnicos de exame
laboratorial e outros (...)” (Responsabilidade Civil, São Paulo Atlas,
2007, p 121).
De outra forma não pensa o renomado jurista
Silvio Rodrigues:
“O fato de o esculápio não conseguir curar o
doente não significa que inadimpliu a avença. Com efeito, quando o
cliente toma os serviços profissionais de um médico este apenas se
obriga a tratar o doente com zelo, diligência e carinho adequados,
utilizando os recursos de sua profissão e arte, não se obrigando,
portanto, a curar o doente. De modo que, se o paciente vem a falecer,
não se pode falar em inadimplemento de um contrato, pois não havia o
médico, nem lhe seria lícito assumir, a obrigação de curar o paciente.”
(Responsabilidade Civil, vol. IV, 83, pg. 255/256).
Aliás, a respeito da responsabilidade civil em
caso de erro médico, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
“Agravo
retido.
Ilegitimidade
de
parte.
Inocorrência. Responsabilidade ante serviços prestados. Recurso da
Santa Casa desprovido. Responsabilidade civil. Erro médico.
Inocorrência. Obrigação de meio, não de resultado. Ausência de culpa
em qualquer de suas modalidades. Má-prestação de serviços pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
8
hospital ou pelo médico. Inocorrência. Ausência absoluta de provas em
prol da tese do autor. Recurso desprovido. (AC
0001805-59.2009.8.26.0620, 1a Câmara Extraordinária de Direito
Público. Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 23/06/).
E ainda, como já decidido nesta E. 6a Câmara:
“Responsabilidade Civil
Indenização por
danos morais e materiais
Erro médico
Conduta culposa no
atendimento médico que teria acarretado sequelas permanentes à
autora, que perdeu a mobilidade de parte do membro superior direito
Sentença de improcedência Recurso da autora Desprovimento de
rigor Ausência de provas suficientes a ensejar a responsabilização
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(AC
0014626-79.2011.8.26.0344, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
10/08/2015).
No mesmo sentido são os resultados dos
processos n. 0019108-70.2011.8.26.0053, julgado em 22.06.2015;
0138340-52.2006.8.26.0053,
julgado
em
23.03.2015
e
0012319-15.2009.8.26.0477, julgado em 10.02.2014, de minha
relatoria.
Destarte, como não restou comprovado o nexo
de causalidade no caso em tela, incabível falar em dever de indenizar,
devendo ser integralmente mantida a r. sentença monocrática. E pela
sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na
origem em mais 1%, observada a condição do autor de beneficiário da
justiça gratuita.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e de Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-46.2015.8.26.0053 -Voto no
9
Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes
Isto posto, repelida a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator